Tribunal: TJSP
Processo: 0043261-11.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DA "TAXA DE ASSOCIAÇÃO" EM LOTEAMENTO. Sentença de improcedência do pedido. Decisão reformada em parte. Interposição de Recurso Extraordinário. Reapreciação do tema em juízo de retratação. Inteligência do artigo 1.040, II, do CPC. Admissibilidade. Cobrança relativa a período anterior à vigência da Lei no 13.465/17. Inconstitucionalidade declarada pelo C. STF. Recurso

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DA "TAXA DE ASSOCIAÇÃO" EM LOTEAMENTO. Sentença de improcedência do pedido. Decisão reformada em parte. Interposição de Recurso Extraordinário. Reapreciação do tema em juízo de retratação. Inteligência do artigo 1.040, II, do CPC. Admissibilidade. Cobrança relativa a período anterior à vigência da Lei no 13.465/17. Inconstitucionalidade declarada pelo C. STF. Recurso Extraordinário no 695911/SP, com repercussão geral. Viabilidade do juízo de retratação. Acórdão reconsiderado para manter a r. sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança. RECURSO NÃO PROVIDO.